Tribunal: TJSP
Processo: 0004251-12.2018.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0004251-12.2018.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
EDTON SANTOS DE ALMEIDA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073/50000 -Voto no 17851
2
7a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0004251-12.2018
Embargante: Edton Santos de Almeida
Embargada: 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17851
Embargos de Declaração
Omissão

Teses analisadas - Inconformismo - Embargos
rejeitados.
O acórdão de fls. 128/136 foi alvo de
Embargos de Declaração opostos por Edton Santos de Almeida,
objetivando suprir omissão e contradição apontadas.
Alega o Embargante que há contradição
visto que a vítima se retratou e o Juízo deveria ter designado
audiência de renúncia, descumprindo o artigo 16 da Lei Maria da
Penha; que não ficou configurado o dolo do embargante, tendo
agido em legítima defesa; e que a pena foi aumentada
indevidamente em 1/3.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073/50000 -Voto no 17851
3
Os embargos não devem ser acolhidos, pois
não há omissão ou contradição a ser sanada.
O artigo 16 da Lei Maria da Penha tem a
seguinte redação: "Nas ações penais públicas condicionadas à
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento
da denúncia e ouvido o Ministério Público (grifos de reprodução)."
Conforme consta no v. acórdão rebatido, “o
delito de lesão corporal no âmbito doméstico, ainda que de
natureza leve e de ter o casal se reconciliado, se procede mediante
ação penal pública incondicionada, pois o Colendo Supremo
Tribunal Federal reconheceu, no julgamento da ADIN 4424/DF, a
natureza incondicionada da ação penal nos casos de lesão
corporal resultante de violência doméstica”.
Ou seja, a audiência de retratação que
alude o embargante só é prevista para os casos de crimes cuja
ação penal se processa mediante representação da vítima, o que
não é o caso dos presentes autos.
O
dolo
também
restou
perfeitamente
demonstrado através do laudo de exame de corpo de delito
realizado na ofendida, que comprovou que as lesões corporais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073/50000 -Voto no 17851
4
sofridas por ela eram compatíveis com as agressões narradas na
ocasião da elaboração do boletim de ocorrência.
O v. acórdão analisou detidamente a prova,
entendendo a Turma Julgadora que a versão de legítima defesa
que o embargante alegou _ e depois a vítima nitidamente para
proteger o companheiro _ não condiz com a prova amealhada.
A dosimetria da pena também não se
mostrou contraditória, visto que o aumento foi bem empregado
por força da condição de gestante da vítima. O dolo se mostrou
exacerbado, pois após as agressões, o embargante deixou a
ofendida caída ao solo e saiu de casa.
Na verdade, o que fica demonstrado aqui é
que o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, pretendendo, agora, que sejam reapreciadas suas
teses aventadas, com o consequente acolhimento delas, o que
seria inadmissível.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR